Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E OBJETO DE DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o entendimento do STJ, “a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno...” (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020).
2. O recurso não pode ser conhecido no ponto que trata de matéria preclusa - inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa ad causam – porque a questão suscitada foi resolvida no curso do processo, sem recurso da parte interessada, logo se submeteu à preclusão consumativa.
3. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, há violação à dialeticidade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.